Tribunal: STF
Processo: Rcl 44487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR-0012197-34.2017.5.15.0006, que, ao dar provimento ao recurso de revista da reclamante, declarando a inaplicabilidade da Lei nº 9.415/2018, do Município de Araraquara, para definir o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito municipal, determinando a aplicação do teto constitucional de 30 (trinta) salários mínimos previsto no inciso II do § 12 do art. 97 do ADCT, para que o crédito exequendo seja pago mediante RPV, teria afrontado as decisões desta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Sustenta-se, em suma, que o fundamento para tornar inválida a lei local baseou-se em dispositivo declarado inconstitucional pelo Egrégio STF (art. 97 do ADCT), no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, nas quais se impugnou a EC 62/2009, e que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da referida norma, “não há que se falar em inaplicabilidade da Lei Municipal nº 9.415/2018” (eDOC 1, p. 10).
    Requereu-se, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 
    Em 5.11.2020, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida, até o julgamento final desta reclamação (eDOC 4).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11).
    A parte beneficiária, em contestação, sustenta que “não contrariou e sequer está abrangida pela ratio decidendi contida nas ADIs 4.357 e 4.425 uma vez que o Plenário desta Suprema Corte não deliberou acerca da inconstitucionalidade do prazo estabelecido para determinação do teto para expedição de RPV. Tampouco se debateu, ao tratar da modulação dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade do art. 97 do ADCT, o § 12º, que estabeleceu prazo peremptório de 180 dias, para elaboração de Lei que determina teto para expedição de requisição de pequeno valor” (eDOC 13, p. 4/5). 
    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se pela procedência do pedido (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ao deferir a medida liminar, consignei que ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Reitero que o art. 97, § 12, acrescentado ao ADCT pela EC 62/2009, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    Ao decidir o processo de origem, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 1, p. 19-22): 
    “... embora continue sendo da competência de cada ente público a fixação da quantia considerada como de pequeno valor para fins de definição da modalidade em que será processada a execução, se por meio de precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), esse montante deve observar o limite mínimo fixado no § 4º do artigo 100 da Constituição Federal, qual seja o valor do maior benefício do regime geral da previdência social, e a lei regulamentadora deve ser publicada no prazo do artigo 97, inciso II, do ADCT. 
    Nesse contexto, esta Corte firmou o entendimento de que, se a lei municipal a que se refere o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal não foi publicada no prazo de 180 dias, conforme previsto no artigo 97, § 12, inciso II, da ADCT, contados da data de promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, deverá ser observado o limite de 30 (trinta) salários mínimos para a configuração das dívidas de pequeno valor. 
    (…)
    Portanto, se o dispositivo constitucional citado estabelece de forma literal e expressa um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a edição, pelo ente público interessado, da lei local fixando os limites próprios para a definição, em seu âmbito, do que seja débito de pequeno valor que deverá ser pago por meio da RPVs, e não por precatórios, é elementar que o descumprimento desse prazo peremptório não tornará essa norma municipal tardiamente editada "inconstitucional por preclusão temporal", mas simplesmente inválida, por ter sido promulgada fora do prazo autorizativo para tanto estabelecido no ADCT.” 
    Constata-se que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação de lei municipal com fundamento em norma cuja inconstitucionalidade fora declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia ex tunc, revelam-se em desacordo com o que decidido nas ADIs 4.425 e 4.357, processos paradigmas nesta reclamação.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 33.027, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2019; Rcl 35201, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019; e Rcl 30.494, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.6.2019.
    Ante o exposto, com fundamento do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que novo julgamento seja realizado com a observância do que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.425 e 4.357.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente